Tribunal: TJDFT
Processo: 0008910-28.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008910-28.2016.8.07.0020 RECORRENTE: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., MB ENGENHARIA SPE 040 S/A RECORRIDO: SAMIR ABDEL MIHSEN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CDC. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO INCIDÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE-VENDEDORA. RESCISÃO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. 1. A aquisição de mais de uma unidade imobiliária não caracteriza, por si só, que o comprador tenha interesse econômico, capaz de descaracterizá-lo como destinatário final da relação de consumo. 2. Excesso de chuvas e escassez de mão de obra não configuram força maior e caso fortuito passíveis de retirar a culpa do promitente-vendedor pelo atraso na entrega da obra e, consequentemente, da unidade imobiliária. 3. Se a promitente vendedora não entregou o imóvel no prazo acordado, impõe-se a rescisão do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes. E, como a rescisão se deu por culpa exclusiva da promitente vendedora, incumbe-lhe o dever de restituir todos os valores pagos pelo adquirente do imóvel. 4. O colendo STJ, no Enunciado n.o 543, de sua Súmula, estabelece que, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. 5. Apelo não provido. As recorrentes alegam que o acórdão combatido ensejou violação ao disposto nos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e 186, 402, 884, e 927, todos do Código Civil, porquanto não houve comprovação da ocorrência de danos (prejuízos) que ensejariam o recebimento de lucros cessantes. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial com jugado da Corte Superior. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. Solicitam que todas as publicações e intimações sejam realizadas em nome do advogado DANIEL BATTIPAGLIA SGAI, OAB/SP 214.918. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil; 186, 402, 884, e 927, todos do Código Civil, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que todas as publicações e intimações sejam realizadas em nome do advogado DANIEL BATTIPAGLIA SGAI, OAB/SP 214.918. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023